Tribunal: STF
Processo: ARE 1566303
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS LEGAIS. PROVAS PERICIAIS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo, no qual se assentou a ausência dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, com fundamento em laudos médico-periciais (e-doc. 86).

Não foram opostos embargos de declaração. 
2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o art. 196 e o inc. II do § 1º do art. 201 da Constituição da República. Assevera ter direito ao “benefício previdenciário de auxílio-doença e [à] conversão para aposentadoria por invalidez”(fl. 6, e-doc. 89).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 90).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante argumenta “que a presente demanda não se limita ao simples reexame de matéria fática, mas busca garantir a correta interpretação e aplicação de preceitos constitucionais fundamentais que foram violados pela decisão recorrida” (fl. 10, e-doc. 91).

Assinala que “o acórdão recorrido afronta diretamente o artigo 196 da Constituição Federal, ao negar benefício previdenciário essencial à manutenção da subsistência e da dignidade da Agravante, mesmo diante da robusta documentação médica acostada aos autos e da notória hipossuficiência da parte autora” (fl. 10, e-doc. 91).

Salienta que “a ausência de fundamentação adequada representa negativa de prestação jurisdicional, matéria de índole eminentemente constitucional e que não se confunde com reexame do conjunto probatório, razão pela qual não se aplica a Súmula 279 do STF (Tema 660 e Tema 342)” (fl. 11, e-doc. 91).

Ressalta que “o cerne da controvérsia não reside na análise de elementos infraconstitucionais, mas sim na violação direta e frontal de normas constitucionais de proteção social e jurisdicional” (fl. 11, e-doc. 91).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
5. Em 30.8.2025, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem, para ser observada a tese fixada no Tema 766 da repercussão geral (e-doc. 95).

6. Em 21.1.2026, a Presidência da Turma Recursal de origem devolveu o processo ao Supremo Tribunal Federal, por considerar que “o Tema n. 766 do STF não guarda similitude fática com os presentes autos, uma vez que a matéria debatida no v. Acórdão guerreado trata sobre as questões referentes a elemento de prova robusto que desqualifique o laudo exarado pelo I. Perito, mais especificamente na ausência de necessidade de realização de perícia por médico especialista no caso, devido a ausência de complexidade” (fl. 1, e-doc. 97).

7. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 13.2.2026, por livre distribuição (e-doc. 99).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

8. Razão jurídica não assiste à agravante.

9. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual alegadas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

10. Com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Juíza Presidente das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Espírito Santo inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:
“Sabe-se que, para o cabimento do RE, eventual contrariedade à Constituição da República deverá ser direta e frontal. O fundamento da decisão recorrida deverá contrariar diretamente preceito constitucional, não se admitindo, no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), arguição de inconformidade indireta para viabilizar a admissibilidade do RE. 
No caso concreto, depreende-se que a arguição de violação ao art. 5º, inciso II, da Constituição da República, é meramente reflexa, uma vez que o acórdão atacado se baseou na interpretação, aplicação e observância de norma infraconstitucional, mais especificamente os critérios para a concessão de aposentadoria por invalidez previstos na Lei 8.213/1991. 
Ademais, a discussão trazida nas razões do Recurso Extraordinário demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice no conteúdo do Enunciado de n. 279 da Súmula do STF, segundo o qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (e-doc. 90).

Na espécie vertente, a Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo dirimiu a controvérsia sobre a “concessão de auxílio por incapacidade temporária e/ou aposentadoria por incapacidade permanente em virtude de alegados problemas de saúde que impossibilitariam o exercício de sua atividade habitual” (fl. 1, e-doc. 86), nestes termos:
“Importante frisar que se mostra necessário elemento de prova robusto para desqualificar a conclusão pericial, uma vez que o fato de a parte autora portar patologia não significa necessariamente a existência de incapacidade para o trabalho. 
O Laudo do perito judicial atestou a inexistência de incapacidade atual. 
A recorrente baseia sua irresignação no fato de haver laudos particulares atestando a necessidade de afastamento do trabalho. Contudo, entendo que a divergência entre a conclusão da perícia judicial e a do médico assistente da parte, por si só, não conduz à conclusão pela imprestabilidade do trabalho pericial judicial. 
Merece destaque o Enunciado nº 8 das Turmas Recursais do Espírito Santo no sentido de que ‘o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular.’ (DIO – Boletim da Justiça Federal, 18/03/04, pág. 59).
 No tocante ao pedido de anulação do julgado para realização de perícia com médico especialista, importa mencionar o entendimento já consolidado pela TNU (PEDILEF 200972500071996, JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, TNU, DOU 01/06/2012), no sentido de que a realização de perícia por médico especialista só é necessária em casos especialíssimos e de maior complexidade como, por exemplo, nos casos de doenças raras. Assim, no caso dos autos, diante das patologias alegadas pela parte autora em sua inicial, não há, em princípio, a necessidade de que o perito nomeado por este Juízo possua especialização na área.
 No mesmo sentido o Enunciado nº 112 do FONAJEF, in verbis: ‘Não se exige médico especialista para a realização de perícias judiciais, salvo casos excepcionais, a critério do juiz’.
 Assim, deve ser prestigiada a conclusão exarada pelo I. Perito porque, além de adequadamente embasada e suficientemente fundamentada, o expert é profissional da confiança do Juízo, encontrando-se equidistante dos interesses de ambas as partes. 
Desta feita, verifica-se que nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pelo demandante teve o condão de modificar o juízo de valor firmado pelo magistrado a quo e por esta Relatoria ratificado, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95” (fl. 2, e-doc. 86).

Como assinalado da decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias do Juizado Especial Federal sobre a improcedência do “pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária e sua posterior conversão para aposentadoria por invalidez, acolhendo a tese de que não foi comprovada a alegada incapacidade laboral” (e-doc. 90), seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE NEGADA POR LAUDO PERICIAL. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 824.298-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.9.2014).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL DESFAVORÁVEL. REVERSÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.310.966-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).

11. A alegação da agravante de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República não merece acolhida, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional, nestes termos: 

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

12. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora